Tribunal: TJDFT
Processo: 0712298-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO DA RECUSA DE PAGAMENTO APRESENTADA PELA SEGURADORA. TEORIA DA ACTIO NATA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REANÁLISE OU RECONSIDERAÇÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. FATO NÃO PREVISTO EM LEI COMO CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização securitária decorrentes de contrato de seguro agrícola em razão de estiagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legitimidade da negativa apresentada pela seguradora a pedido feito pelo segurado de cobertura securitária agrícola, inclusive à luz de suscitada ocorrência de prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação de direito material estabelecida em contrato de seguro agrícola está sob domínio do CDC, por ser o agricultor destinatário final do ajuste firmado para protegê-lo de perdas na produção, o que o enquadra no conceito de consumidor, conforme dispõe o art. 2o da Lei Consumerista.
4. O prazo prescricional ânuo da pretensão de cobrança de indenização securitária é contado da data de ciência inequívoca do segurado da negativa apresentada pela seguradora ao pagamento da cobertura securitária, conforme dispõe o art. 206, § 1o, II, do CC, uma vez que esse é o fato gerador da pretensão de exigir o pagamento da indenização que ajustara em contrato de seguro.
5. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de indenização de seguro agrícola é a data da ciência inequívoca do segurado da negativa de cobertura apresentada pela seguradora (teoria da actio nata), sem prejuízo da perda do direito à indenização em decorrência de eventual demora na comunicação do sinistro (art. 771 do CC).
6. O pedido de reanálise ou reconsideração formulado na via administrativa não suspende a contagem do prazo prescricional.
7. A interposição de recurso pela parte vencida e a defesa de teses ao intuito de obter posição jurídica mais favorável a seus interesses não configura, por si só, litigância de má-fé. Ademais, injustificável a imposição de penalidade quando inocorrentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus da sucumbência.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 1o, II, art. 771; CDC, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 15.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.774.003/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 14/8/2023; STJ, REsp 2.165.529/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 08.10.2024.